Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO FAMILIAR. DETENÇÃO PRECÁRIA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE INTERVERSÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PERMUTA CELEBRADA POR OCUPANTES SEM LEGITIMIDADE. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA (VENDA NON DOMINO). NULIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ocupantes de imóvel contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com denunciação à lide e reconvenção, reconheceu a natureza precária da ocupação, declarou a nulidade de contrato de permuta celebrado com terceira adquirente, julgou improcedente o pedido possessório dos apelantes e condenou o autor originário ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ocupação exercida pelos apelantes, iniciada por autorização familiar, configurou posse autônoma com animus domini ou mera detenção precária; (ii) saber se, ausente posse qualificada, é válida a permuta celebrada com terceiro; (iii) saber se subsiste direito à indenização pelas benfeitorias realizadas e em que fundamento jurídico; e (iv) saber se é cabível o direito de retenção do imóvel e a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação de imóvel por autorização familiar, sem prova inequívoca de interversão do título, caracteriza detenção precária ou comodato verbal, nos termos dos arts. 1.198 e 1.208 do Código Civil, não se convertendo em posse autônoma pelo simples decurso do tempo ou pela realização de benfeitorias.
4. Inexistente posse qualificada, a permuta celebrada pelos ocupantes configura alienação de coisa alheia (venda non domino), negócio jurídico ineficaz em relação ao possuidor legítimo, ainda que o adquirente alegue boa-fé.
5. Demonstrado acréscimo patrimonial relevante incorporado ao imóvel, é devida indenização pelas benfeitorias com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), ainda que afastado o regime jurídico da posse de boa-fé.
6. O direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil pressupõe posse de boa-fé, não se aplicando ao detentor ou ocupante por mera liberalidade, sendo incompatível com a tutela possessória deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ocupação de imóvel por autorização familiar, sem prova inequívoca de interversão do título, configura detenção precária ou comodato verbal, e não posse autônoma com animus domini. 2. A permuta celebrada por ocupantes sem legitimidade possessória qualificada configura alienação de coisa alheia (venda non domino) e é ineficaz em relação ao possuidor legítimo. 3. Ainda que afastada a posse de boa-fé, é devida indenização pelas benfeitorias quando demonstrado acréscimo patrimonial incorporado ao imóvel, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O direito de retenção pressupõe posse de boa-fé e não se estende ao detentor ou ocupante por mera liberalidade familiar.”